Tribunal: TJES
Processo: 5004217-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004217-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004217-07.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - EPP

ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK E OUTROS

RECORRIDA : ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.

ADVOGADO : CORACIR CHALEGRA CASSIANO

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - EPP
, em face da decisão interlocutória que indeferiu a citação por edital de
ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.
, por não terem sido esgotadas todas as diligências para a sua localização, bem como determinou, no caso de não ser encontrado o endereço pelo sistema BacenJud, a indicação de novo endereço, sob pena de extinção da execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que propôs a execução de título extrajudicial e outras duas execuções a ela apensadas, com base no termo de confissão de dívida, objetivando a satisfação do seu crédito de R$ 2.632.019,71 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, dezenove reais e setenta e um centavos) e das parcelas vincendas, haja vista o inadimplemento das obrigações contratuais pela Agravada.

Alega que foram esgotados todos os meios razoáveis para a citação pessoal da Agravada, inclusive pelo sistema BacenJud, havendo fortes indícios de que ela se dissolveu irregularmente e não será encontrada em nenhum endereço.

Segue sustentando que a Agravada já foi citada nos autos apensos ao processo principal, apresentando embargos à execução, e constituiu advogado na presente execução, tomando ciência inequívoca do seu conteúdo, mas continua informando, maliciosamente, endereço que não mais ocupa.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada acarretará a extinção do processo, em relação ao qual foi proferida a decisão cautelar de arresto, fulminando a garantia constitucional da razoável duração do processo e do acesso à jurisdição.

Assim, requer a concessão do efeito ativo, deferindo-se a citação por edital, e, ao final, o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada (id. 884465).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela recursal (id. 933794).

Sem contrarrazões pela Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 20 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004217-07.2020.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004217-07.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - EPP

ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK E OUTROS

RECORRIDA : ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.

ADVOGADO : CORACIR CHALEGRA CASSIANO

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à possibilidade de citação por edital em demanda de execução de título extrajudicial.

A decisão agravada indeferiu a citação por edital, por não terem sido esgotadas todas as diligências para a localização da Agravada, determinando a busca de endereço pelo sistema BacenJud, e, em caso de não ser encontrado, a indicação pela Agravante de novo endereço, sob pena de extinção da execução de título extrajudicial.

Não se conformando, a Agravante sustenta que foram esgotados todos os meios razoáveis para a citação pessoal da Agravada, inclusive pelo sistema BacenJud, havendo fortes indícios de que ela se dissolveu irregularmente e não será encontrada em nenhum endereço.

Segue aduzindo que a Agravada já foi citada nos autos apensos ao processo principal, apresentando embargos à execução, e constituiu advogado na presente execução, tomando ciência inequívoca do seu conteúdo, mas continua informando, maliciosamente, endereço que não mais ocupa.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada acarretará a extinção do processo, em relação ao qual foi proferida a decisão cautelar de arresto, fulminando a garantia constitucional da razoável duração do processo e do acesso à jurisdição.

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que sequer se fazia necessária a realização de diligências para a citação da Agravada, como determinado pela decisão agravada, quanto o mais a citação por edital.

A Agravante acentuou nas razões recursais que a Agravada compareceu espontaneamente nos autos do processo principal e obteve ciência inequívoca do objeto da demanda, suprindo o ato processual.

Para melhor compreensão da questão, trago à colação o esboço histórico do processo principal.

A Agravante ingressou com a presente demanda objetivando a satisfação de uma parte do seu crédito total, decorrente da celebração com a Agravada do contrato de prestação de serviço n.º 064-2016-1265, na data de 22.04.2016 (id. 884469).

Por meio desse contrato, a Agravante forneceu equipamentos para apoio portuário à Agravada, destinados ao cumprimento do contrato firmado por esta última com a Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA (contrato n.º 056/2013), para a construção do cais corrido, do berço 207, em Capuaba, Vila Velha.

Como a Agravada tornou-se inadimplente, na data de 11.05.2017, foi firmado o instrumento particular de confissão de dívida do valor de R$ 2.632.019,71 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, dezenove reais e setenta e um centavos) e das parcelas vincendas, em relação ao qual foi novamente devedora (id. 884469 e 884470).

Amparando-se nesse termo de confissão de dívida e em indícios de insolvência da Agravada, a Agravante requereu a tutela cautelar em caráter antecedente, para obter o arresto de ativos financeiros da parte da dívida não paga em 05.07.2017, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

A petição inicial limitou-se a requerer a pretensão cautelar, dotada de pedido e causa de pedir próprios, mediante a exposição da lide, do direito e do perigo de dano iminente ou irreparável.

A medida cautelar foi deferida pelo Juízo de origem para o arresto dos créditos que a Agravada tinha a receber junto à CODESA, sendo determinada a citação, conforme o disposto no art. 303, do CPC/15 (id. 884470).

Na sequência, a Agravada
ingressou espontaneamente
nos autos por meio de advogado e apresentou contestação, indicando as provas que pretende produzir, nos termos do art. 306, do CPC/15, demonstrando sua ciência inequívoca quanto ao objeto da demanda (id. 884470 e 884471).

A ciência inequívoca da Agravada
supriu o ato citatório
, cumprindo sua finalidade essencial no devido processo legal, pois exercido o direito da parte ao contraditório e à ampla defesa.

Posteriormente, visando à tutela satisfativa definitiva, a Agravante formulou o pedido principal de execução de título extrajudicial, mas, equivocadamente, foi ordenado pelo Magistrado
a quo
nova citação da Agravada, em desacordo com o procedimento previsto no art. 308 e ss, do CPC/15 (id. 884484).

Vejam que o disposto no art. 308, § 3º, do CPC/15, prevê que
[...] Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente,
sem necessidade de nova citação do réu
[...]
.

O Magistrado
a quo
ordenou, no despacho de fl. 300, a citação da Agravada (id. 884484), quando deveria ter intimado as partes, através de seus advogados ou pessoalmente, para comparecerem à audiência de conciliação.

Com base na confiança no juiz da causa, a Agravante também foi levada a erro ao providenciar as diligências para a consecução do ato citatório da Agravada e de seu sócio, bem como ao requerer a citação por edital que foi indeferida pela decisão agravada.

Logo, concluo pela incorreção da decisão agravada, haja vista a importância de se observar o procedimento e o sistema da legalidade das formas, no caso concreto, visando à garantia da segurança jurídica e da previsibilidade da atuação do juiz e das partes.

Como dito, cabia ao Magistrado
a quo
prosseguir nos demais atos processuais após o comparecimento espontâneo da Agravada e a formulação do pedido principal pela Agravante, e não determinar que a Agravante promovesse outras diligências para a citação da Agravada, antes da eventual citação por edital, dada a sua desnecessidade.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, e, de ofício, anulo a decisão agravada, haja vista que o ato citatório foi suprido pela ciência inequívoca da Agravada quanto ao objeto da demanda, devendo, via de consequência, prosseguir o processo nos demais atos previstos no art. 308 e ss, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004217-07.2020.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004217-07.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA - EPP

ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK E OUTROS

RECORRIDA : ESTACON INFRAESTRUTURA S.A.

ADVOGADO : CORACIR CHALEGRA CASSIANO

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DA TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. A pretensão cautelar possui pedido e causa de pedir próprios, que devem ser aferidos mediante a exposição da lide, do direito e do perigo de dano iminente ou irreparável.

2. A ciência inequívoca da recorrida quanto ao objeto da demanda supre o ato citatório, cumprindo sua finalidade essencial no devido processo legal, pois exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, do CPC/15, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

4. A observância do procedimento e do sistema da legalidade das formas, no caso concreto, visa a garantir a segurança jurídica e a previsibilidade da atuação do juiz e das partes.

5. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5004217-07.2020.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.